Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INFRAÇÃO COMETIDA EM 2013. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO. PENALIDADE PECUNIÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Inexiste prescrição intercorrente a ser reconhecida na hipótese de infração de trânsito ocorrida em 19.7.2013, quanto à penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, na vigência da Resolução no 182/2005 do CONTRAN, que não impôs ao órgão de trânsito a observância dos prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873/1999.
2. As disposições da Resolução no 404/2012 não incidem sobre a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, porquanto a mencionada Resolução estabeleceu os procedimentos administrativos para expedição de notificação da autuação, indicação de condutor infrator e aplicação de penalidades de advertência por escrito e de multa, pelo cometimento de infrações de responsabilidade do proprietário ou do condutor do veículo registrado em território nacional.
3. Entre a data do oferecimento da defesa prévia pelo condutor, 30.8.2013, e a resposta do Recurso de Defesa, ocorrida em 30.4.2018, não transcorreu o prazo quinquenal previsto na Resolução no 182/2005, razão pela qual também não deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir do Autor.
4. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
5. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
6. Ausente prova nos autos que mitigue a presunção de legalidade e de legitimidade do auto de infração, o valor pago para quitação da penalidade pecuniária aplicada com fundamento no artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 11.705/2008, vigente à época dos fatos, e no artigo 6o, parágrafo único, da Resolução no 432/2013, do CONTRAN (recusa do condutor em realizar o teste do bafômetro), não deve ser ressarcido.
7. Apelação conhecida e provida.